Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742010-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARQUES MAGNO VIEIRA DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O As partes informam, no ID 50170276, a celebração de acordo. Observo, entretanto, que o recurso já foi julgado pelo eg. Colegiado, consoante ID 49706840 – Acórdão n. 1736571. Desse modo, exaurida a jurisdição desta instância recursal, restando assim que eventual acordo entre as partes integra a fase de cumprimento de sentença, por isso, da competência do Juízo a quo. Isso posto, nada a prover. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos a instância de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator